Tribunal: TJSP
Processo: 1501256-79.2022.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Lesões corporais praticadas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (Art. 129, §13, do Código Penal). Autoria e materialidade bem demonstradas. Laudo pericial condizente com o relato da vítima. Condenação correta. Pena, porém, a merecer reparo. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.